Tribunal: TJDFT
Processo: 0735148-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735148-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: VIVO S.A. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a autora recorrente, PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões de ID 29995436. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se; intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora